Tribunal: TJDFT
Processo: 0021249-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS PELA PROMITENTE COMPRADORA. CABIMENTO. TERMO FINAL. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA EM FAVOR DO PROMITENTE COMPRADOR. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO.

1. O atraso injustificado de conclusão de obra constitui causa apta a justificar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com o retorno das partes ao status quo ante, impondo a devolução das parcelas pagas pelo promissário comprador, de modo integral, não havendo razão para que seja assegurado à promitentes vendedoras o direito à retenção de parte do montante desembolsado pela promitente compradora.

2. Configurada a inadimplência da construtora em face do atraso na entrega do imóvel, e havendo cláusula penal para esta hipótese no contrato firmado pelas partes litigantes, mostra-se correta a incidência da multa moratória pactuada.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.614.721-DF, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, embora tenha reconhecido a possibilidade de inversão, em favor do promitente comprador, da cláusula penal fixada para o caso de atraso no pagamento das parcelas do financiamento, deixou assentado que não é cabível a cumulação da aludida penalidade com a indenização por lucros cessantes.

4. A multa decorrente do atraso na entrega do imóvel somente é devida até a data da rescisão contratual.

5. O deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, assegurando à promitente compradora o direito de suspender o pagamento das parcelas do contrato de promessa de compra e venda do imóvel deve ser considerado como termo final para o pagamento de multa moratória.

6. Recursos de Apelação conhecidos e não providos.